Tribunal: TJSP
Processo: 2236944-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu "que suspenda a cobrança da compra denominada "Quero 2 Pay Faria Pont" parcelada em sete vezes realizada em 30.04.23, fls. 24 e eventual cobrança de

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu "que suspenda a cobrança da compra denominada "Quero 2 Pay Faria Pont" parcelada em sete vezes realizada em 30.04.23, fls. 24 e eventual cobrança de juros referente à compra indicada, bem como se abstenha de lançar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, a reverter em favor do autor, limitada a R$ 10.000,00".
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - Pedido de redução do valor da multa – Não acolhimento - Necessidade, contudo, de adequação para que a multa incida a cada ato descumprimento – Decisão reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.